Tribunal: STF
Processo: Rcl 86052
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO STF. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    DENNY ESTRELA ESTUDIO DE BELEZA LTDA ajuizou reclamação constitucional contra decisão do Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Salvador/BA nos autos do Processo n. 0000427-85.2024.5.05.0003, em que alega ter sido violada a ordem de suspensão oriunda do ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da Repercussão Geral).



    Argumenta a reclamante que “na ação trabalhista (...) a trabalhadora Marcela dos Santos Nascimento Sá pleiteou o reconhecimento de vínculo de emprego como manicure, além de verbas correlatas. A Reclamada (ora Reclamante nesta Reclamação) defendeu-se demonstrando a natureza civil e autônoma da relação, sem subordinação. Não obstante, houve sentença reconhecendo vínculo; o acórdão manteve esse ponto” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “Instaurada a execução, a Reclamante suscitou o sobrestamento com base na ordem nacional de suspensão do Tema 1.389, invocando o art. 1.035, §5º, do CPC e a extensão às execuções reconhecida pelo Tema 1.232. O Juízo reclamado, porém, indeferiu o pedido e determinou o prosseguimento imediato dos atos executórios (inclusive constritivos), sob argumento de inexistir “teratologia” e de que o caso teria prova de subordinação suficiente” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Após, sustenta que “ao prosseguir a execução em demanda que versa sobre matéria abrangida pelo Tema 1.389, o Juízo reclamado desrespeita a ordem de suspensão nacional e vulnera a segurança jurídica, com potencial para gerar atos expropriatórios indevidos (SISBAJUD, RENAJUD, protesto) antes da definição do paradigma vinculante pelo Plenário. É precisamente para evitar decisões contraditórias e prejuízos irreparáveis que o STF tem reiterado a suspensão também na fase executiva” (fl. 4, e-doc. 1). 



     



    Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, pleiteia a procedência desta reclamação a fim de que seja cassada a decisão reclamada. 



    É o relatório. Decido. 



    Da análise dos autos, verifico que a irresignação da parte reclamante se dá em razão de decisão acobertada pela coisa julgada.



    Numa simples pesquisa aos autos do processo originário verifica-se que o trânsito em julgado ocorreu no dia 14.08.2025, enquanto a presente reclamação foi protocolada no dia 10.10.2025, portanto o pleito desta ação esbarra no enunciado da Súmula n. 734 do STF:



    Súmula 734: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    Com base nesse fundamento, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente